Tribunal: TJES
Processo: 5000311-13.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-13.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDO MIRANDA DE SOUZA
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000311-13.2025.8.08.0039

RECORRENTE: LINDO MIRANDA DE SOUZA

RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita, eis que preenchidos os requisitos legais.

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação em que a parte autora, aposentada, alegou a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de mensalidade associativa, sem sua autorização. Em sentença, o juízo de origem reconheceu a inexistência da relação jurídica, condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora interpôs Recurso Inominado, visando a reforma da sentença apenas nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a necessidade de analisar se a conduta da parte ré, ao efetuar descontos mensais no benefício previdenciário do recorrente sem comprovação de autorização válida, configura ou não dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso
sub examine
não se pode exigir da autora a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos, em razão da autora alegar que nunca se associou à recorrente, razão a qual é indevido os descontos junto ao benefício previdenciário.

4. Nesse sentido, percebe-se que o ônus de provar a existência lícita da relação jurídica é da ré, consoante dispõe o art. 373, inc. II do CPC, ou seja, caberia a ela ter juntado aos autos prova de que a autora aderiu ao quadro de associados e que se dispôs a pagar mensalidade para a associação, o que não ocorreu.

5. Dessarte, a r. Sentença vergastada cuidou em verificar que a Requerida não comprovou qualquer serviço efetivamente prestado à autora ou por ela utilizado, durante o período de filiação não reconhecido, tampouco foi carreado aos autos o termo de filiação ou documento escrito enviado à autora e destinado à formalização de sua adesão apto a demonstrar a efetiva adesão e o seu pleno conhecimento sobre os benefícios disponibilizados pela associação recorrente.

6. É incontroverso que os descontos foram realizados sem a apresentação de prova robusta da autorização da parte autora, o que fundamentou o acolhimento do pedido declaratório e da restituição em dobro do indébito. Resta analisar a repercussão dessa conduta quanto à configuração de dano moral.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, salvo se demonstrado prejuízo adicional, como inscrição em cadastro de inadimplentes. No entanto, tem-se excepcionado tal entendimento quando os descontos recaem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em relação a aposentados e pensionistas, categoria presumidamente hipervulnerável.

8.Nesse contexto, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bem como as Turmas Recursais, têm reconhecido a ocorrência de dano moral diante da indevida redução de proventos de aposentadoria por atos não autorizados, como se observa nos precedentes:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO . 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e reconhecimento da repetição do indébito. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte . Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais . RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4 . Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Reconhecimento da restituição em dobro. 6 . Configuração de dano moral indenizável. 7. Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação na restituição, em dobro, dos valores descontados e por danos morais. Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 186 e 197; Tema nº 929 do c . Superior Tribunal de Justiça Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08 .0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50132935720238080030, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, 12/11/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO . 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte . Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos omrais . RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4 . Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Configuração de dano moral indenizável. 6 . Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais . Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 197; Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8 .08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50013057120248080008, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, 18/10/2024)

9. Assim, a conduta da parte recorrida configura violação aos direitos da personalidade da recorrente, por comprometer parcela de renda essencial à sua subsistência, razão pela qual é devida a reparação por danos morais.

10. Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

11.
Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, atribuo/fixo como adequada e necessária, o valor da indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade, visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante ou demasiadamente lesiva à parte ré,
mantendo-se a sentença proferida quanto aos seus demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e por
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para CONDENAR a parte Requerida à reparação de danos morais sofridos pela parte autora, que fixo no montante de para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser corrigido e atualizado pela taxa Selic a partir desta data, vedada a cumulação com outro índice por englobar juros e correção. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “A inscrição no quadro de associados sem ficha de filiação, acarretando com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, comprometendo-se a renda familiar, configura dano moral”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95 e CPC/15.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LINDO MIRANDA DE SOUZA em face de MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS, na qual alega, em síntese, que ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou a existência de cobranças mensais não reconhecidas. Informa que os descontos ocorreram em período determinado nos autos.

Todavia, a questão preliminar de incompetência absoluta merece ser analisada por este colegiado. O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário da parte autora.

Os descontos em benefícios previdenciários, ainda que realizados por entidades ou associações privadas, dependem intrinsecamente de um convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A efetivação operacional desses descontos e a subsequente liberação dos valores são de responsabilidade da autarquia federal.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de descontos associativos/sindicais em benefício previdenciário, há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade e o INSS. A presença da autarquia no polo passivo é indispensável para a análise completa da matéria, pois o INSS é o gestor responsável pela concessão, manutenção e pagamento do benefício, possuindo o dever legal de fiscalizar e autorizar tais retenções.

A inclusão do INSS no polo passivo da demanda desloca, por força constitucional, a competência para a Justiça Federal. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa (autarquia federal), o que impede a tramitação do feito perante este Juízo Estadual.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados recentes que corroboram este entendimento:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ENTIDADE SINDICAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA AUTARQUIA. TEMA 183/TNU APLICADO POR ANALOGIA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E A ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTE DA TNU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TRF-3 - RecInoCiv: 50239743120244036301, Relator.: Juiz Federal RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2024, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10308933120248110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2025)

Dessa forma, a incompetência absoluta desta esfera estadual é manifesta, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, a inviabilidade prática da manutenção da ação apenas em face da associação demandada. A experiência judiciária demonstra que inúmeras ações semelhantes não obtêm êxito na satisfação do crédito, uma vez que tais associações frequentemente não possuem patrimônio suficiente ou sequer são localizadas para execução, o que torna o processo inócuo perante os Juizados Cíveis Estaduais e reforça a necessidade de litigar contra o ente pagador.

Por fim, cabe registrar que o Governo Federal e o INSS disponibilizaram canais administrativos (como o "Meu INSS") para que pensionistas contestem tais descontos de forma simplificada, visando a devolução de valores indevidos retidos entre 2020 e 2025, o que demonstra a existência de via adequada para a resolução do conflito com a participação do ente federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pela DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Juízo, para julgar
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.